Tribunal: TJDFT
Processo: 0718840-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718840-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDIR LEITE DA COSTA MONTE EMBARGADO: VALDIMIR SILVA MONTE REPRESENTANTE LEGAL: CLEIDE SANTANA COSTA MONTE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Em suas razões, em síntese, o embargante alega que houve contradição na decisão pois é cabível o agravo de instrumento contra decisão proferida em processo de inventário, nos termos do art. 1.015 do CPC. Pugna pelo conhecimento o provimento do recurso para que os embargos de declaração sejam acolhidos e o processo seja julgado para que seja sanada a omissão. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). O ato impugnado, na origem, é o que rejeita o pedido de expedição de alvará para consulta de extratos bancários em nome do de cujus, que foi indeferido nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de expedição de alvará para solicitação de extrato bancário e declarações de imposto de renda em nome do falecido e de sua esposa, tendo em vista que os documentos necessários (declaração de imposto de renda - Ids. 182004934 e 191199936 - e dados de conta bancaria - Ids. 182004937, 182004938, 182004939 e 182004941) para o regular deslinde do processo foram devidamente juntados aos autos, restando pendente apenas a resposta da Caixa Econômica Federal.” Neste agravo, a decisão de inadmissibilidade do recurso foi prolatada em fundamentos que contemplam, dentre outras, a seguinte razão: “O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu o pedido de prova consistente na de expedição de alvará para solicitação de extrato bancário e declarações de imposto de renda em nome do falecido e de sua esposa, hipótese não contemplada no art. 1015 do CPC.” Não obstante o art. 1015 do CPC contemple o agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no âmbito do processo de inventário, no caso em exame o recorrente não demonstrou o interesse recursal. Conforme foi informado na decisão de origem agravada, já havia sido deferida a diligência de pesquisa no sistema bancário, onde se aguardava resposta a consultas, inclusive com informações sobre a Receita Federal. Desse modo, a diligência pretendida irá incidir sobre iniciativas já realizadas pelo juízo, de modo que não se mostram necessárias e adequadas para o fim de instruir o processo. Assim, o recorrente não demonstrou utilidade e adequação na pretensão recursal apresentada, de modo que a rejeição do recurso se mantém. Embora a decisão embargada aparente contradição em relação ao disposto no art. 1015 do CPC, a ausência de interesse na medida pleiteada impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Arquivem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ve)